Tribunal: TJSP
Processo: 2296720-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Despejo por falta de pagamento – Liminar deferida, mediante caução equivalente a três meses de aluguel – Inconformismo do locador – Pretensão à substituição da caução pelo crédito decorrente dos alugueres não pagos – Não cabimento – Exigência legal para efetivação da liminar – Hipótese, ademais, em que o contrato estava garantido por depósito equivalente a dois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Despejo por falta de pagamento – Liminar deferida, mediante caução equivalente a três meses de aluguel – Inconformismo do locador – Pretensão à substituição da caução pelo crédito decorrente dos alugueres não pagos – Não cabimento – Exigência legal para efetivação da liminar – Hipótese, ademais, em que o contrato estava garantido por depósito equivalente a dois meses de locação.
Gratuidade processual – Matéria a ser solucionada no juízo de origem – Deferimento, em caráter precário, nesta instância – Eventual concessão da gratuidade na origem terá o efeito de dispensar o agravante do pagamento relativo às custas deste agravo de instrumento, sendo certo que na hipótese de indeferimento as custas deverão ser recolhidas, oportunamente.
Recurso não provido, com observação em relação à gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2296720-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante JOSE
ANTONIO TONIN, é agravada LUIZINEIA MARTINS FLEMING MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação em relação à gratuidade processual. V. U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2296720-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3.445
2
Agravo de Instrumento no 2296720-16.2020.8.26.0000
Agravante: JOSE ANTONIO TONIN
Agravado: Luizineia Martins Fleming Medeiros
Comarca de Origem: Ubatuba
Juiz da Vara de origem:Eduardo Passos Bhering Cardoso
Voto no 3.445
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Despejo por falta de
pagamento – Liminar deferida, mediante caução equivalente a três meses
de aluguel – Inconformismo do locador – Pretensão à substituição da
caução pelo crédito decorrente dos alugueres não pagos – Não cabimento
– Exigência legal para efetivação da liminar – Hipótese, ademais, em que
o contrato estava garantido por depósito equivalente a dois meses de
locação.
Gratuidade processual – Matéria a ser solucionada no juízo de origem –
Deferimento, em caráter precário, nesta instância – Eventual concessão da
gratuidade na origem terá o efeito de dispensar o agravante do pagamento
relativo às custas deste agravo de instrumento, sendo certo que na
hipótese de indeferimento as custas deverão ser recolhidas, oportunamente.
Recurso não provido, com observação em relação à gratuidade
processual.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Antonio
Toni contra a r. decisão copiada à fl. 12/13, proferida nos autos da ação de despejo com
pedido de tutela antecipada com cobrança de aluguéis ajuizada pelo recorrente em face de
Luzinéia Martins Fleming Medeiros, pela qual o MM. Juiz a quo deferiu a tutela
antecipatória pleiteada, determinando que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de despejo liminar coercitivo, condicionando a liminar ao depósito
da caução.
"Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS proposta por
JOSE ANTONIO TONIN em face de LUZINEIA MARTINS FLEMING
MEDEIROS. O autor requereu a antecipação de tutela para despejar o requerido
por descumprimento contratual, já que a requerida não paga o aluguel desde o dia
19/05/2020 até a presente data. É o relato do essencial. Decido. As medidas de
urgência passaram a ser regulamentadas pelo Novo Código de Processo Civil com
a denominação TUTELA DE URGÊNCIA (artigos 300 usque 311). Para a sua
concessão é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2296720-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3.445
3
requisitos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, visto que a requerida não
paga os aluguéis desde 19/05/2020, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e
determino que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de despejo liminar coercitivo. O cumprimento da medida pelo cartório fica
condicionado ao depósito da caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel
vigente, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91, o qual concedo o prazo de 15
dias para o requerente providenciar. Após, cite-se a requerida e a intime da tutela
antecipada concedida para, querendo, contestar o feito no prazo de 15 dias. Esta
decisão servirá como MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO. Intimem-se."
O agravante deixou de providenciar o recolhimento do preparo, pleiteando a
concessão da gratuidade.
Inconformado, recorre o autor batendo-se pela reforma da decisão atacada,
com a concessão da tutela recursal. Pleiteia reforma de parte da decisão agravada para que
seja substituído o valor da caução pelos créditos decorrentes do próprio contrato de
locação, tendo em vista que a parte ré já se encontra inadimplente na quantia superior a
R$37.734,59 (trinta e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove reais),
ultrapassando o valor da caução de R$ 3.000,00 ( três mil reais).
Recolhidas as custas em primeira instância.
Postula a concessão da justiça gratuita tendo em vista ser pessoa
hipossuficiente, possuindo somente a aposentadoria e tendo descontos de empréstimos
consignado.
Duas são as pretensões no presente agravo de instrumento, a primeira obter
a gratuidade processual; a segunda obter a concessão da tutela para substituição do valor da
caução pelos créditos decorrentes do próprio contrato de locação.
Em relação à gratuidade, presentes os requisitos legais, em juízo próprio da
fase de cognição sumária, deferiu-se a gratuidade.
Quanto ao pedido remanescente, o pedido foi indeferido, por ausência de
previsão para substituição da caução pela crédito decorrente dos alugueres não pagos.
Dispensadas as informações e contraminuta, pois ausente citação da parte
contrária.
É o relatório.
Em relação ao pedido de gratuidade processual, observa-se que o pleito não
havia sido formulado na origem por ocasião da propositura. De qualquer forma, o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2296720-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3.445
4
deve ser feito na origem, de maneira que se for concedida a gratuidade ficará a parte
agravante dispensada do preparo deste recurso; do contrário, deverá recolher o valor
correspondente, sob pena de inscrição na dívida ativa.
No que respeita ao pedido de dispensa da caução, sem razão o agravante.
Isso porque a lei é expressa ao exigir caução para efeito de cumprimento de
liminar em ação de despejo, não se admitindo possa o crédito servir para tanto.
Nesse sentido anotou o eminente Desembargador Manoel Justino Bezerra
Filho no julgamento de caso análogo, “o fato de alegar que a caução já foi absorvida pelo
valor dos aluguéis atrasados, em nada altera o entendimento, tendo em vista que a lei não
faz qualquer ressalva sobre a hipótese de a garantia ter valor inferior ao débito. É de se
ressaltar ainda que o art. 38, § 2o, da Lei 8.245/91 limita a caução ao valor equivalente a
três meses de aluguel, de forma que a lei permite a possibilidade de o valor da caução ser
inferior, igual ou superior ao da dívida, devendo ainda ser ressaltado que, no caso, o valor
pode ser objeto de contestação por parte dos locatários ora agravados” (TJSP, 35a Câmara
de Direito Privado, Agravo Regimental no 0108381-88.2012.8.26.0000, 27.8.2012).
Outrossim, não passa despercebido que o contrato estava garantido por
caução correspondente a dois meses de aluguel, conforme cláusula 23 do contrato juntado
às fls. 09/11 (v. art. 59, IX, da Lei de Locações).
Nesse contexto, não há falar em dispensa de caução ou substituição pelos
eventuais créditos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso, com
observação em relação à gratuidade processual.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator